Tribunal: TJMT
Processo: 1049920-53.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049920-53.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito Autoral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELANTE), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), RADIO NOVA XAVANTINA LTDA - ME - CNPJ: 02.435.410/0001-90 (APELADO), JOAO BATISTA VAZ DA SILVA - CPF: 282.509.151-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C
PEDIDO DE TUTELA INIBITÓRIA C/C
PERDAS E DANOS – EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS
EM EMPRESA DE RADIODIFUSÃO
–
DIREITOS AUTORAIS -
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO - SUSPENSÃO DA VEICULAÇÃO DAS MÚSICAS -
TUTELA
ESPECÍFICA PREVISTA NO
ARTIGO 105 DA LEI N. 9.610/98 -
VIABILIDADE
–
RECURSO PROVIDO
.

(...) é possível a suspensão ou interrupção de transmissão ou retransmissão de obras musicais na
programação de empresa quando não há o prévio pagamento dos direitos autorais devidos. Interpretação do art. 105 da Lei n. 9.610/98. Jurisprudência do STJ."
(
AgRg
no
AgRg
no REsp 1484566/SP).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Cumprimento de Preceito Legal c/c
Pedido de Tutela Inibitória c/c
Perdas e Danos julgada procedente
“
para condenar
o
ré
u

ao pagamento das perdas e danos, estas entendidas como as parcelas devidas em razão da
execução de obras musicais
até a data do pedido de instauração da fase de cumprimento de sentença, devendo os valores serem acrescidos
de juros de 1% a
.
m
.
a partir da citação e correção monetária
pelo índice INPC
a partir d
e cada evento danoso
”
,
além das custas processuais e
dos
honorários advocatícios de 10%
do valor da condenação.

O apelante aduz que, reconhecid
a a veiculação de
obras musicais sem
o prévio pagamento dos direitos autorais,
deve ser
conc
edida

a
tutela inibitória
para correção dessa irregularidade
,
nos termos do artigo 105 da Lei n. 9.610/98
.

Sem
contrarrazões
(ID.
218119880
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante
propôs
a Ação
sob o argumento de
que a ré,
emissora de r
a
dio
difusão
,
reproduz
de forma habitual e cont
í
nua obras musicais,
literomusicais
e fonogramas sem autorização prévia e expressa do ECAD.

O feito foi julgado procedente
“
para condenar o réu ao pagamento das perdas e danos, estas entendidas como as parcelas devidas em razão da execução de obras musicais até a data do pedido de instauração da fase de cumprimento de sentença (...)”.

O apelante
pede a
conce
ssão da
tutela inibitória para fazer cessar a
a
referida veiculação
, com amparo no artigo 105 da Lei n. 9.610/98.

A Lei n. 9.610/98, que dispõe os direitos autorais,
prevê
mecanismo específico para
su
a proteção
, nos seguintes termos:

“Art. 105. A transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo, e a comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares,
deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial competente
, sem prejuízo da multa diária pelo descumprimento e das demais indenizações cabíveis, independentemente das sanções penais aplicáveis; caso se comprove que o infrator é reincidente na violação dos direitos dos titulares de
direitos de autor e conexos, o valor da multa poderá ser aumentado até o dobro.”
(Sem destaque no original).

O
STJ
já consolidou o entendimento de
que
"é possível a suspensão ou interrupção de transmissão ou retransmissão de obras musicais na programação de empresa quando não há o prévio pagamento dos direitos autorais devidos. Interpretação do art. 105 da Lei n. 9.610/98. Jurisprudência do STJ."
(
AgRg
no
AgRg
no REsp 1484566/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015,
DJe
13/08/2015)
.

E mais:

"DIREITOS AUTORAIS. RECURSO ESPECIAL. ECAD. S
USPENSÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS. RÁDIO. NÃO PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS. TUTELA ESPECÍFICA DE CARÁTER INIBITÓRIO. POSSIBILIDADE
. 1. Discussão relativa ao cabimento da medida de suspensão ou interrupção da transmissão obras musicais, por emissora de radiodifusão, em razão da falta de pagamento dos
direito autorais
. 2. A autorização para exibição ou execução das obras compreende o prévio pagamento dos direitos autorais. 3.
A possibilidade de concessão da tutela inibitória, para impedir a violação aos direitos autorais de seus titulares, (art. 105 da Lei 9.610/98), está prevista de forma ampla na norma
, não havendo distinção entre os direitos morais e patrimoniais de
autor. 4. Não se deve confundir a pretensão de recebimento dos valores devidos, a ser obtida por meio da tutela condenatória e executiva, com a pretensão inibitória, que visa cessar ou impedir novas violações aos direitos autorais. Ao mesmo tempo, há que se frisar que uma não exclui a outra. 5.
Admitir que a execução das obras possa continuar normalmente, mesmo sem o recolhimento dos valores devidos ao ECAD - porque essa cobrança será objeto de tutela jurisdicional própria -, seria o mesmo que permitir a violação aos direitos patrimoniais de autor, relativizando a norma que prevê que o pagamento dos respectivos valores deve ser prévio (art. 68, caput e §4º da Lei 9.610/98)
6. Recurso especial provido."
(REsp 1190841/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2013,
DJe
21/06/2013 - grifou-se)
.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL E REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – SUSPENSÃO OU INTERRUÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS EM CASA DE EVENTOS – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO ECAD - TUTELA INIBITÓRIA – ARTIGO 105 DA LEI N. 9.610/98 – POSSIBILIDADE
- DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
É possível a suspensão ou interrupção de transmissão ou retransmissão de obras musicais na
programação de empresa quando não há o prévio pagamento dos direitos autorais devidos. Interpretação do art. 105 da Lei n. 9.610/98. (
AgRg
no REsp 1484566/SP)
.”
(TJMT – Agravo de Instrumento n. 1001011- 40.2018.8.11.0000
,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/07/2018,
Publicado
no DJE 06/07/2018)
. (Sem destaque no original).

P
ortanto, p
ara
o acolhimento
da tutela inibitória basta a
demonstração da prática do ato ilícito, que é incontroverso n
este
s autos tendo em vista que a apelada não recorreu, e, a partir dessa constatação, impedir a re
iteração
da
ilegalidade ou
a
persistência
de tal atividade.

O CPC
reforça essa convicção ao enunciar
:

“
Art. 497.
Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica
ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Parágrafo único.
Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo
.”
(Sem destaque no original).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para
fazer constar na sentença o
deferi
mento

d
a tutela inibitória, de
vendo
a apelada suspender a execução de qualquer obra musical enquan
to não ficar cabalmente comprovado nos autos que regularizou a
sua
situação perante o
autor/
apelante
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024